Tribunal: TJMT
Processo: 0035475-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035475-86.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - CPF: 589.574.728-00 (EMBARGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO (EMBARGADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - CPF: 589.574.728-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO (EMBARGANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMO VIA PROCESSUAL ADEQUADA A IMPEDIR E REPRIMIR DANOS AO CONSUMIDOR – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0035475.86.2015.811.0041, que,
à unanimidade, DESPROVEU OS RECURSOS. (id. 36497467)

Sustenta que ‘ao apreciar seu recurso de apelação, contudo, o v. acórdão nada disse sobre essa questão (omissão), tendo apenas apreciado o agravo retido que versava sobre a inversão do ônus da prova, mantendo-se silente quanto à inegável violação dos arts. 535, inc. I e 538, p. único do Código de Processo Civil.’.

Pugna sejam expressamente indicados os motivos pelos quais este E. Tribunal de Justiça entendeu que não deveriam ser aplicados ao caso o disposto nos arts. 1.448 e 1.471 do Código Civil de 1916, fazendo-se menção expressa a esses dispositivos legais.

Aduz ainda, que o v. acórdão foi obscuro, pois ‘restou esclarecido desde o início do processo, o caso em questão diz respeito a seguro de vida em grupo e não a plano de saúde individual. Assim, não ficaram claras para a embargante as razões (obscuridade) pelas quais se entendeu pela análise do caso à luz das disposições aplicáveis aos planos de saúde individuais, quando o caso versa sobre seguro de vida em grupo, especialmente pelo fato de que o seguro de vida em grupo se apresenta como contrato de natureza exclusivamente patrimonial e que não protege a vida ou a saúde do segurado.’.

Requer, assim, que seja sanada a obscuridade apontada, coadunando-se o entendimento do v. aresto embargado com (a) art. 1o, caput e § 1o e 15 da Lei n. 9.656/98, arts. 2o, 8o, 32 e 35 do decreto-lei 73/66, que determinam a aplicação da lei n. 9.656/98 às operadoras de planos privados de assistência à saúde e constituem como órgãos reguladores e fiscalizadores exclusivos do mercado de seguros privados o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP); e (b) o art. 1.442 do Código Civil de 1916, que trata da possibilidade de livre fixação do valor dos prêmios previstos em contratos de seguro de vida, lei vigente na data da celebração do Seguro Ouro Vida Grupo Especial e invocado pela embargante nas razões recursais.

Requer ainda, com fundamento nos arts. 371, 489, inc. II, e 1.022 do Código de Processo Civil e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos para que as questões aqui ventiladas sejam analisadas com menção expressa a todos os dispositivos legais ora invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0035475.86.2015.811.0041, que, à unanimidade, DESPROVEU OS RECURSOS. (id. 36497467),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMO VIA PROCESSUAL ADEQUADA A IMPEDIR E REPRIMIR DANOS AO CONSUMIDOR - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELA COMPANHIA DE SEGUROS – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - SEGURO DE VIDA COLETIVO – PRESCRIÇÂO TRIENAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL – TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA DE SEGUROS – DESCABIMENTO - REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo a empresa participado na contratação do seguro, resta caracterizada a sua legitimidade passiva para responder por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC.

“Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.” (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016)

Ademais, a citação válida efetuada em ação coletiva interrompe a prescrição para a propositura de ação individual.

A rescisão unilateral sem motivação de contrato de seguro de vida anteriormente contratado e renovado, afronta os artigos 47 e 51, do Código de Defesa do Consumidor, os quais defendem a isonomia entre as partes e retiram a eficácia plena a cláusulas deste tipo.
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020